Tribunal: STF
Processo: ADI 3896
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 32, INC. IV, DA
   LEI SERGIPANA N. 4.122/1999, QUE CONFERE A DELEGADO DE POLÍCIA A
   PRERROGATIVA DE AJUSTAR COM O JUIZ OU A AUTORIDADE COMPETENTE A
   DATA, A HORA E O LOCAL EM QUE SERÁ OUVIDO COMO TESTEMUNHA OU
   OFENDIDO EM PROCESSOS E INQUÉRITOS. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA
   PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. É competência
   privativa da União legislar sobre direito processual (art. 22,
   inc. I, da Constituição da República).
2. A persecução criminal,
   da qual fazem parte o inquérito policial e a ação penal, rege-se
   pelo direito processual penal. Apesar de caracterizar o inquérito
   policial uma fase preparatória e até dispensável da ação penal,
   por estar diretamente ligado à instrução processual que haverá de
   se seguir, é dotado de natureza processual, a ser cuidada,
   privativamente, por esse ramo do direito de competência da
   União.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   procedente.